Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701604-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIOS DA SILVA GOMES AGRAVADO: 3a VARA CÍVEL DE CEILANDIA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator